Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-58.2016.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-58.2016.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIZEU MORAIS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIO HENRIQUE ANDRADE BRAZIL

APELADO: ALFA DIAS ALVES PUBLIO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA, TAIRONE FERRAZ PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. ARRENDAMENTO RURAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS. NULIDADE. RETRIBUIÇÃO PELO USO DA TERRA. AVALIAÇÃO JUDICIAL. JUROS. TERMO INICIAL.

1
. O pedido de nulidade de negócio jurídico translativo de propriedade imóvel pressupõe a restituição da coisa, como consequência lógica do pronunciamento de nulidade do negócio que ensejou a entrega daquela. Desnecessário, em casos que tais, formular pedido adicional de restituição da coisa ou propor ação subsequente para a retomada do bem.

2
. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a apresentação de outros recursos, salvo quando os embargos forem apresentados intempestivamente.

3
. A avaliação realizada por oficial de justiça não é, por si só, nula, pois uma das atribuições do oficial é avaliar coisas. A parte que discordar da avaliação deve produzir a prova apta a desconstituí-la, entretanto, ao desistir da perícia judicial, perde a oportunidade de combater a avaliação do oficial com a avaliação técnica que o
expert
poderia vir a fazer.

4
. O contrato de arrendamento rural, independente da forma que adotar, deve minimamente conter os requisitos que são da essência do negócio. O contrato de arrendamento que apenas atribui ao proprietário do imóvel o dever de disponibilizar o imóvel à outra parte, sem atribuir à outra parte o dever de pagar aluguel ou renda, não pode ser reputado arrendamento, aproximando-se, muito mais, de um comodato.

5
. Tratando-se de prestações periódicas, que se renovam mês a mês, os juros são contados desde o mês em que cada uma deveria ter sido paga.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8000609-58.2016.8.05.0198, da comarca de Planalto, em que é apelante ELIZEU MORAIS DE ANDRADE e em que é apelada ALFA DIAS ALVES PUBLIO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
, à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça